Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NÃO RECONHECEU NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE "VIA SISTEMA". PARCEIRA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, requerendo a reforma da decisão agravada para conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, além do conhecimento e provimento do recurso.
2. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
4. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do processo no 0767515-59.2021.8.07.0016, nos seguintes termos: “A parte ré BANCO BRADESCO FIANANCIAMENTOS S/A é credenciada e intimada como parceira eletrônica. Assim, sua intimação se dá via sistema, nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil, c/c Lei n. 11.419/20026. O § 3o do art. 5o da Lei 11.419/2006 revela que a consulta as intimações pelo parceiro eletrônico credenciado no processo eletrônico deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. No caso dos autos, a certidão de ID N. 152557855 atesta: ‘CERTIFICO E DOU FÉ que o Ato Judicial de ID 41291934 (Ementa) foi expedido eletronicamente e que a parte BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 17/02/2023’. A parceria eletrônica, então, dispensa a intimação por publicação no Diário da Justiça, já que a intimação da parte se dá via sistema, por expedição eletrônica, não sendo vinculada ao advogado que está cadastrado nos autos. Assim, em atendimento à norma que dispõe sobre a informatização do processo judicial, tenho por devidamente intimada a requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A dos atos judicias praticados no presente feito. Consta nos autos comprovante de pagamento da condenação (id n. 157990336). Intime-se a parte autora para se manifestar se anui com o valor depositado e dá quitação ao cumprimento de sentença. Caso positivo, tornem os autos conclusos para sentença para extinção do feito. Desde já ressalto que a inércia do exequente importará em anuência tácita”.
5. Alega o agravante que seu advogado foi desabilitado nos autos do processo principal, de tal sorte que somente o corréu tomou ciência da sentença e do acórdão proferidos. Requereu a nulidade do ato e que fosse expedida nova intimação ao agravante acerca do acórdão proferido, com a concessão de novo prazo para o pagamento da condenação. Afirma que não tomou ciência da decisão e, por isso, teve sua defesa prejudicada, uma vez que não teve observado seu direito de pagar voluntariamente o valor da condenação ou de impugnar a decisão proferida.
6. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso".
7. No caso dos autos, no entanto, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
8. O artigo 270 do CPC, dispõe que as intimações serão realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 8.1. A Lei 11.419/2006, que, por sua vez, dispõe sobre a informatização do processo judicial, disciplina em seu artigo 5o, in verbis: "Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização".
9. O cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi regulamentado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018), que estabelece no artigo 2o que: “Art. 2o. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”, tendo fixado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para a realização do cadastro das referidas empresas (§2o). 9.1. Para efetivar o referido cadastro, as empresas devem preencher um termo de adesão e formulário de solicitação de acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal e fornecer diversos dados e documentos exigidos na Portaria, de tal sorte que o cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais especificadas na norma (art. 3o Portaria GC 160/2017).
10. Importante ressaltar que nos termos do artigo 5o caput e respectivos §§1o e 2o, da referida Portaria: "Art. 5o. A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, quando o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006". (negritei). 10.1. Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, o prazo começa a fluir a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas. 10.2. Saliente-se, ainda, que, para que o patrono tome ciência dos atos processuais, é necessário que esteja cadastrado e acesse o sistema por meio de login e senha disponibilizados para tanto, e, reitere-se que, não havendo consulta em até 10 dias corridos, o ato é considerado automaticamente realizado na data do término do referido prazo.
11. Sendo assim, ainda que haja requerimento de intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados no processo, havendo adesão da pessoa jurídica, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1788827/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 19/05/2021)
12. Considerando que, de acordo com a consulta à lista de empresas cadastradas para recebimento de citação/intimação via sistema PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), o agravante é um parceiro que optou por receber citações e intimações via sistema, as citações/intimações realizadas por meio eletrônico no portal próprio são válidas, sendo certo que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, por meio de login e senha fornecidos no momento do cadastro da empresa, sob pena de se considerar a comunicação automaticamente realizada ao término desse prazo, na forma prevista no artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. 12.1. Sendo assim, não há que se falar em nulidade da intimação dos atos processuais realizados nos autos, na forma pretendida pelo agravante, uma vez que, na hipótese, qualquer advogado habilitado pela instituição parceira, poderá dar ciência aos atos processuais no sistema PJe, independentemente da indicação de advogado específico a receber o endereçamento das publicações, sendo que o prazo processual se inicia a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato pelo patrono, independentemente da publicação em diário oficial.
13. Desse modo, diante da legislação aplicada à espécie, não tendo restado demonstrada nenhuma irregularidade que acarretasse a nulidade da intimação eletrônica realizada nos autos, incabível no presente caso o pedido de nulidade na forma pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser negado provimento aos recursos.
14. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.